Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Processo : 0722047-57.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em ação cominatória c/c reparação por dano moral, indeferiu a tutela provisória que visa a autorização e custeio, pela ré, aqui agravada, do tratamento psiquiátrico prescrito ao agravante. Fundamentou o juízo a quo que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é exemplificativo e, no caso, o método terapêutico pretendido pelo beneficiário não detém cobertura obrigatória, não prosperando, então, o pedido de tutela de urgência. Em suas razões, o agravante informa que a eletroconvulsoterapia (ECT) atualmente é a última alternativa de tratamento, ante o insucesso do procedimento medicamentoso e da internação hospitalar outrora realizados, vez que persiste com quadro de humor hipotímico, anedonia, abulia, ideias de desvalia, culpa e inutilidade, pensamentos de autoextermínio com planejamentos. Defende que tanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária como o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria reconhecem ser a conduta clínica prescrita alternativa segura e eficaz quando há risco real de suicídio pelo paciente, a qual possui, inclusive, regulamentação própria (Lei n° 10.216/2001, e Resolução do CFM n° 1.640/2002). Destaca ter havido ilegalidade na negativa de cobertura pelo plano de saúde, visto que viola as obrigações contratuais e legais. Para tanto, aduz que o rol de procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, de acordo com a Resolução Normativa ANS no 439/2018, não devendo a decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça ser utilizada como precedente in casu. Ao final, frisa que o art. 35-F da Lei no 9.656/98 estabelece que os planos de saúde são obrigados a garantir tratamento de urgência e emergência. Pede liminarmente a tutela provisória recursal para reformar a r. decisão para que a agravada seja compelida a autorizar, no prazo de 24 horas o tratamento prescrito, sem limitação de número de sessões, respeitada a determinação médica, sob pena de multa diária no valor inicial de R$ 5.000,00. Ao cabo, o provimento do recurso com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar tipo I grave associado com sintomas psicóticos (CID F31/ F60.3). Em relatório, o médico assistente salientou que o agravante já foi internado por 50 dias[2], assim como fez uso de diversas “combinações de medicação sem melhora do quadro clínico e ainda permanecendo em risco de vida”. Nesse cenário, prescreveu: “Diante da refratariedade e gravidade do caso indico 20 sessões de Eletroconvulsoteraía em caráter de urgência, a demora em realização do procedimento pode colocar o paciente em risco de vida”[3]. Ocorre que a operadora do plano de saúde negou a cobertura do tratamento, alegando que o procedimento médico em questão não detém previsão no rol definido pela ANS[4], o que foi repisado nas razões de decidir do juízo a quo. Entretanto, em uma análise preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória. Primeiramente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas[5]. Em segundo plano, de acordo com a predominante jurisprudência, a lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa. Nesse sentido, em caso similar, o aresto deste Colegiado: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA. COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. LIMITE ALCANÇADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Resolução Normativa 167/2008 editadas pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/95, é o normativo que define o rol não vinculativo de procedimentos médicos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde. 2. Atualmente, vigora a RN 428/2017, vigente a partir de 2/1/2018 e, conforme as predecessoras, contempla a previsão de que "o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS (art. 28 ), extrai-se desta política pública que os normativos possuem caráter exemplificativo para permitirem a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. 3. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal. Por outro lado, havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao bem jurídico tutelado e sagrado, que é a vida e a própria integridade física, que não podem ficar à mercê de medidas econômicas dos planos de saúde. 4. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame mais adequado para o tratamento do paciente. Revela-se injusta e abusiva a recusa da operadora em autorizar a realização de exame indicado por médico especializado, mesmo não estando ele elencado no rol de procedimentos da ANS. O rol de procedimentos indicado pela Agência Reguladora tem natureza meramente exemplificativa, ou seja, não significa dizer que, apenas pelo fato de o procedimento médico indicado não constar na lista, que a administradora do plano não tenha obrigação de custeá-lo. 4.1 É dizer ainda: "(...) A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato." (REsp 183.719/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ-e 13.10.2008). 4.2 Apenas o médico que acompanha o paciente é competente para estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado pelo paciente. 5. A pessoa que paga plano de saúde por prazo indeterminado com a expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano. 6. Atingido o percentual máximo preconizado pelos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, é defeso majorar os honorários advocatícios recursais. 7. Recurso desprovido. (APC 0723097-23.2017.8.0.70001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado: 31/10/2018, DJE: 16/11/2018. Negritado) Na mesma direção, destaco alguns arestos deste eg. TJDFT que retratam tal entendimento prevalecente em todos os órgãos fracionários: APC 0005910-34.2017.8.07.0004, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019; APC 0707165-24.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019; APC 0702822-82.2019.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 25/11/2019; APC 0708297-19.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019; APC 0714682-80.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019; APC 0715641-51.2019.8.07.0001, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019; APC 0718275-20.2019.8.07.0001, Rela. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019; APC 0734055-34.2018.8.07.0001, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019; APC 0701810-15.2019.8.07.0007, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019; APC 0708028-80.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019; APC 0702637-45.2018.8.07.0012, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 24/6/2019; APC 0704412-94.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. A propósito, à luz do art. 926 do CPC, por ora mantenho esse entendimento consolidado, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no dia 10/12/2019, adotando a tese de que não é meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Assim o faço tanto mais considerando que essa questão ainda não se pacificou na Corte Superior em consonância ao precedente alhures mencionado, conforme indica o aresto da Terceira Turma do STJ, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado). No particular, impende salientar que, malgrado o procedimento requerido in casu não tenha sido incluído na redação final do rol de eventos de 2018, foi debatido no âmbito da Grupo Técnico para apreciação de propostas de alterações no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, cujo comitê “concluiu pela recomendação de incorporação do procedimento “EletroConvulsoterapia” com elaboração de DUT pois há evidências que demonstram a eficácia do procedimento em pacientes com depressão grave refratária quando comparada ao placebo ou à estimulação magnética transcraniana”[6]. Destarte, não se cuida aqui de terapêutica sem qualquer lastro institucional. Aliás, embora o uso de eletroconvulsoterapia ainda seja permeado por debate polarizado no seio da Política Nacional de Saúde Mental[7], o fato é que a prescrição médica, na espécie, não é a primeira e exclusiva técnica lançada ao paciente, e sim método prescrito após uma série de procedimentos anteriores infrutíferos. Ao que consta, prima facie, há ainda consentimento informado do agravante, acompanhamento familiar e inexiste pedido concomitante de internação do beneficiário. Dessa forma, diante da emergência no tratamento prescrito, o agravante não listou diferentes clínicas credenciadas ou referenciadas pela operadora. Ao contrário, observou que “no Distrito Federal somente uma clínica realiza tal procedimento”. Não fosse o bastante, é abusiva a recusa do plano de saúde à autorização e custeio de terapêutica de emergência e urgência, nos termos do art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98. Na hipótese, conforme se depreende do laudo médico, há expressa advertência de que o tratamento em voga é de regime especial e última ratio, visto que indispensável ao estabelecimento da saúde do segurado e preventivo ao cometimento de autolesão. Logo, numa análise preliminar, evidente a extrema vulnerabilidade do agravante e manifesta a obrigatoriedade da cobertura pela agravada. Nisso, presente o perigo de dano ao agravante a atrair a tutela provisória recursal. Lado outro, não há, a priori, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão à agravada, pois, ao cabo, se o pedido inicial for julgado improcedente, a operadora do plano de saúde poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial do agravante. Portanto, sopesando os bens jurídicos em conflito e o risco da atividade econômica da agravada, entendo presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, devendo sobrelevar os interesses do agravante. Por fim, afigura-se possível a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação, até porque nenhum óbice foi demonstrado ao adimplemento. Ante o exposto, à vista de uma análise perfunctória, defiro a tutela provisória recursal, devendo a agravada providenciar, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, até o limite de R$ 30.000,00, a autorização ao agravante para o custeio das sessões de eletroconvulsoterapia nos termos do relatório médico de id. 66848207 dos autos de origem, em clínica indicada pelo médico assistente, ao menos até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem para a adoção das providências necessárias ao cumprimento. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 66882727, no processo de origem de no 0720272-04.2020.8.07.0001. [2] Id. 66848206, no processo de origem. [3] Id 66848207, no processo de origem. Negritado. [4] Id. 66848208, no processo de origem. [5] Precedente: AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016 [6]Ata da 2a Reunião, p. 8. Disponível em: http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_gt_cosaude/gt_cosaude_reuniao_2_ata.pdf . [7] CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS DA FIOCRUZ. Saúde e sustentabilidade: Um ‘não’ à internação e ao eletrochoque: CNDH recomenda suspensão da Nova Política de Saúde Mental. In: ___. Pesquisa, Política e Ação em Saúde Pública. Disponível em: &lt;https://cee.fiocruz.br/?q=Um-nao-a-internacao-e-ao-eletrochoque-CNDH-recomenda-suspensao-da-Nova-Politica-de-Saude-Mental&gt; . E SILVA, Maura Lima Bezerra; e;CALDAS, Marcus Tulio. Revisitando a técnica de eletroconvulsoterapia no contexto da reforma psiquiátrica brasileira. In: Psicol. cienc. prof. Brasília, 2008, v. 28, n. 2, p. 344-361. Disponível em: &lt;http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1414-98932008000200010&amp;lng=en&amp;nrm=iso&gt;.